Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ATOS CONSITITUTIVOS. DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. A teor do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.
2. Os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido e, diante da situação concreta, principalmente o elevado valor da causa, respaldado o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Negou-se provimento aos recursos.